Tribunal: TJSP
Processo: 0010402-39.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de comutação, com fundamento no Decreto no 11.846/2023. Lapsos temporais resgatados. Exegese do art. 3o e 9o, ambos do mencionado decreto. Ausência de pronunciamento jurisdicional acerca do requisito subjetivo. Necessidade da apreciação do pedido, na origem, acerca dos demais requisitos previstos no decreto. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de comutação, com fundamento no Decreto no 11.846/2023. Lapsos temporais resgatados. Exegese do art. 3o e 9o, ambos do mencionado decreto. Ausência de pronunciamento jurisdicional acerca do requisito subjetivo. Necessidade da apreciação do pedido, na origem, acerca dos demais requisitos previstos no decreto. Recurso parcialmente provido, com determinação.